Tribunal: TJSP
Processo: 1001060-30.2018.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. Precedentes do STJ no sentido de que apenas ocorre prescrição intercorrente quando configurada inércia do credor.
Redirecionamento contra sócias da empresa executada. Empresa que encerrou suas atividades irregularmente, sem quitação de débito fiscal. Possibilidade de inclusão das sócias, diretores, gerentes ou

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. Precedentes do STJ no sentido de que apenas ocorre prescrição intercorrente quando configurada inércia do credor.
Redirecionamento contra sócias da empresa executada. Empresa que encerrou suas atividades irregularmente, sem quitação de débito fiscal. Possibilidade de inclusão das sócias, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica no polo passivo da ação executiva.
Aplicação, ao caso concreto. do Tema 444 adotado pelo C. STJ quando do julgamento do REsp no 1.201.993/SP, julgado sob o trâmite de recursos repetitivos. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, sendo que, em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe que seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública.
Não ocorrência de prescrição intercorrente, no caso em análise, seja em relação à empresa executada, seja em relação ao redirecionamento às sócias, tendo em vista que não ficou comprovada a inércia da FESP em qualquer momento da execução fiscal.
REEXAME NECESSÁRIO. Não conhecido. Valor da execução fiscal não supera 500 salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, inciso II do CPC/2015.
Reforma da r. sentença de procedência dos embargos à execução.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA FAZENDA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001060-30.2018.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados ROSELI APARECIDA FERNANDES (E OUTROS(AS)) e
ELIZABETE CRISTINA AGATELLI STÁBILE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo e não conheceram do
reexame necessário, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 2/34
VOTO No 16.356 (processo digital)
APELAÇÃO No 1001060-30.2018.8.26.0076 (relativa aos embargos à
execução)
No NA ORIGEM: 1001060-30.2018.8.26.0076
COMARCA: BILAC (Vara Única)
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: ROSELI APARECIDA FERNANDES E ELIZABETE
CRISTINA AGATELLI STÁBILE
Ref. À execução fiscal n. 0000208-82.2002.8.26.0076
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: João Alexandre Sanches Batagelo

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. Precedentes do STJ
no sentido de que apenas ocorre prescrição intercorrente quando
configurada inércia do credor.
Redirecionamento contra sócias da empresa executada. Empresa
que encerrou suas atividades irregularmente, sem quitação de
débito fiscal. Possibilidade de inclusão das sócias, diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica no polo passivo da
ação executiva.
Aplicação, ao caso concreto. do Tema 444 adotado pelo C. STJ
quando do julgamento do REsp no 1.201.993/SP, julgado sob o
trâmite de recursos repetitivos. O termo inicial do prazo
prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes é a
data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, sendo que, em qualquer hipótese, a
decretação da prescrição para o redirecionamento impõe que seja
demonstrada a inércia da Fazenda Pública.
Não ocorrência de prescrição intercorrente, no caso em análise,
seja em relação à empresa executada, seja em relação ao
redirecionamento às sócias, tendo em vista que não ficou
comprovada a inércia da FESP em qualquer momento da execução
fiscal.
REEXAME NECESSÁRIO. Não conhecido. Valor da execução
fiscal não supera 500 salários mínimos, conforme art. 496, § 3o,
inciso II do CPC/2015.
Reforma da r. sentença de procedência dos embargos à execução.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA FAZENDA PROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 3/34
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Roseli
Aparecida Fernandes Castilho e Elizabete Cristina Agatelli Stábile, nos autos
de execução fiscal oposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na
qual se cobram débitos de ICMS. Alegam as embargantes que a perdeu o
direito de exigir judicialmente o pagamento da dívida, diante da ocorrência
da prescrição, em razão de existir um lapso temporal entre a citação da pessoa
jurídica ICAP - Indústria e Comércio de Calçados LTDA, ocorrida em
03/06/2002 e a inclusão das sócias, ora embargantes, feito em 15/04/2016,
superior a 05 (cinco) anos, afrontando o disposto no art. 174 do Código
Tributário Nacional. Asseveram ainda, que a inclusão não poderia ter-se
lastreado na forma do art. 135 do CTN, haja vista que o inadimplemento
aconteceu por força da situação econômica ruim vivenciada no país e não por
exorbitância dos poderes de administração da empresa. Juntam documentos
às fls. 10/30.
A FESP apresenta sua impugnação aos embargos à
execução fiscal, às fls. 45/52.
Sobreveio a r. sentença, às fls. 60/62, cujo relatório adoto,
que julgou procedentes os presentes embargos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a
prescrição em relação a Roseli Aparecida Fernandes Castilho e
Elizabete Cristina Agatelli Stábile e, por consequência, JULGO
EXTINTA a presente execução fiscal em relação às embargantes, com
fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
devendo ser levantada a constrição realizada no feito principal com
relação ao bem das embargantes, as quais deverão ser excluídas do
polo passivo da execução fiscal.
Condeno a embargada ao pagamento dos honorários da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 4/34
adversa em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, estando ela
isenta do pagamento das custas e despesas processuais.
Sem reexame necessário na forma do art. 496, § 3o, II, do CPC.
Junte cópia da presente nos autos principais.
P. R. I.”
Apela a FESP, às fls. 72/80, sustentando, em suma, que: a)
tão logo se constatou a impossibilidade de satisfazer a execução por meio da
execução contra a executada, por encerramento irregular de atividades, a
apelante requereu o redirecionamento da execução em face das sócias ora
apeladas; b) antes disso, não poderia ter tomado tal providência, pois não
havia elementos nos autos que autorizassem o redirecionamento da execução
fiscal contra as recorridas, tendo surgido o direito de ação contra estas
somente com a constatação do encerramento irregular da empresa executada;
c) o início da contagem do prazo prescricional para a inclusão das sócias no
polo passivo, no caso vertente se deu somente no momento em que
constatada, nos autos, que a empresa encerrou suas atividades irregularmente,
sem deixar patrimônio suficiente para garantir o débito em execução; d)
diante do encerramento irregular da empresa ao qual as apeladas deram
causa - não restou outra alternativa à apelante senão redirecionar a ação
contra elas; e) não há que se falar em prescrição no caso vertente, eis que o
feito teve durante todo o tempo o seu regular prosseguimento, diligenciando
sempre a Fazenda Pública em busca da satisfação do crédito tributário,
restando a inclusão das apeladas no polo passivo da ação fundada nas
disposições dos artigos 135, III, 151 e 174 do CTN, 189 do CC e 2o,
parágrafo 3o e 8o, parágrafo 2o da Lei 6.830/80. Requer, pois, a reforma da r.
sentença, julgando-se improcedentes os embargos e condenando-se as
embargantes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 5/34
Não foram apresentadas contrarrazões de apelação, como
certificado às fls. 88.
Em cumprimento a despacho desta Relatora, às fls. 90, as
embargantes, ora apeladas, apresentaram cópia digitalizada integral dos autos
da Execução Fiscal, feito no 0000208-82.2002.8.26.0076, às fls. 93/406.
É o relatório.
Inicialmente, por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015 (diploma legal vigente na data da prolação da r. sentença),
será apreciado aqui o reexame necessário.
Em atenção ao disposto no art. 496, § 3o, inciso II do
CPC/2015, não se fará o reexame necessário nas causas contra os “Estados, o
Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e
os Municípios que constituam capitais dos Estados” em que a condenação ou
o proveito econômico obtido for de valor certo e líquido inferior a 500
salários mínimos.
A execução fiscal que originou os presentes embargos à
execução versam sobre débito de ICMS, cujo montante executado é inferior
a 500 salários mínimos, totalizando um valor de R$ 11.924,65, em maio de
2002, pelo que se infere das Certidões de Dívida Ativa constante às fls. 94
destes autos.
Assim, é incabível a realização de reexame necessário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 6/34
nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015.
Passa-se, assim, à apreciação do apelo da Fazenda, no qual
pleiteia seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando
inexistir inércia de sua parte no prosseguimento do feito.
Como se sabe, a prescrição intercorrente, no âmbito das
execuções fiscais, se dá pela inércia do fisco na movimentação do feito,
quando da não localização do devedor ou não encontrados bens sobre os
quais possa recair a penhora, por período superior a cinco anos, nos termos
do art. 174 do CTN e do art. 40, caput e parágrafos, da Lei no 6.830/80.
No caso dos autos, como será examinado abaixo, constata-
se que, em todas as vezes que foi aberta vista à exequente, houve tempestiva
manifestação sua, não ocorrendo qualquer inércia ou indevida paralisação do
processo.
Desde logo, cabe destacar que não se olvida que, em
16.10.2018, foi publicado o acórdão do REsp no 1.340.553/RS, julgado
sob o trâmite de recursos repetitivos, do art. 1036 e ss. do CPC/2015, no
C. Superior Tribunal de Justiça, para uniformização do entendimento
sobre a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente nas
execuções fiscais que seguem o trâmite do art. 40 da Lei da Execução
Fiscal (Lei no 6.830/80).
Assim sendo, consoante o v. acórdão de relatoria do Exmo.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, cuja ementa ora transcrevo,
verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 7/34
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA
NO
ART.
40
E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o
crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal,
não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal
intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art.
40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à
Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda
Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma
do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30,
60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a
suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 8/34
amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda
Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art.
40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o
suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o Superior Tribunal de
Justiça magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da
vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação
válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida
ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 9/34
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma
do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma
desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados
os referidos prazos
, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos
autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo
inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 10/34
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
Depreendem-se, portanto, que foram firmadas as seguintes
teses consoante quadro de recursos repetitivos, extraído do julgamento do
RESP acima apontado, como se verifica junto ao 'site' do Colendo STJ, na
internet
(www.stj.jus.br/repetitivos/temas_REPETITIVOS/lista/IMPRESSÃOTema:
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens.
Tema 570: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 11/34
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Tema 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi
distribuída no ano de 2002, fls. 11 destes autos, ocorrendo a citação em
03/06/2002, fls. 16 destes autos.
Em seguida, como se depreende das fls. 114 destes autos,
foram interpostos embargos à execução pela empresa executada, em
14.08.2002, motivo pelo qual a execução fiscal ficou suspensa, pelo que se
depreende dos elementos dos autos.
Em 29.09.2009, o juiz de primeiro grau voltou a
despachar no presente feito perquirindo a manifestação da exequente em
prosseguimento do presente feito, como consta às fls. 117 destes autos.
A Fazenda estadual requereu, em 07.04.2010, a
constatação de atividade da empresa executada, para fins de
responsabilização dos seus sócios na lide, às fls. 121 destes autos, juntando
documentos do Ofício do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 12/34
Bilac, às fls. 122/126 destes autos, datado de 21/12/2009, informando que
não constavam registros e/ou matrículas de imóveis em nome da empresa
executada.
Cumprido o mandado de constatação, às fls. 130 destes
autos, a FESP requereu a citação pessoal das sócias da empresa executada
para efetuação do pagamento do saldo da presente Execução, diante da
paralisação das atividades da pessoa jurídica, como consta em documentos da
JUCESP (fls. 135/138 destes autos), sob pena de penhora de seus bens
particulares, o que foi deferido às fls. 143 destes autos.
A Fazenda estadual requereu, em 25.02.2011, a
suspensão da execução fiscal por 120 dias, tendo em vista que a executada
aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado e vem efetuando o
pagamento das parcelas tempestivamente (fls. 158 destes autos).
Em
seguida,
a
Fazenda
estadual
requereu,
em
18.08.2011, às fls. 169 destes autos, o prosseguimento da execução em
virtude do rompimento do PPI pela parte executada, bem como requereu a
inclusão dos sócios da executada ao polo passivo da lide, após ser realizada a
penhora “on line” via BACEN/JUD de valores e aplicações financeiras em
nome dos executados, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (fls. 183
destes autos).
Mais uma vez, a FESP manifesta-se nos autos, em
02.02.2012, às fls. 191 destes autos, requerendo a penhora 'on line',
localização e bloqueio de ativos de qualquer saldo ou aplicações financeiras
existentes em nome das sócias da empresa executada, o que foi deferido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 13/34
juízo de primeiro grau (fls. 194 destes autos).
A FESP requer, em 26.03.2012, que seja pesquisado o
RENAJUD em nome da sócias executadas.
A FESP requer, em 26.04.2012, que seja expedida carta
precatória ao Juízo da comarca de Birigui, a fim de realizar a citação da sócia
Roseli, cujo endereço é apresentado (fls. 210 destes autos), o que foi deferido
(fls. 213 destes autos).
A FESP requer, em 25.08.2012 (fls. 217 destes autos), a
suspensão da execução fiscal por 01 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei
6830/80, o que foi deferido (fls. 219 destes autos).
A FESP requer, em 08.11.2013 (fls. 223 destes autos), que
fosse realizada a pesquisa através do sistema RENAJUD, a fim de localizar e
bloquear os veículos que por ventura forem encontrados em nome da sócia
executada Roseli Aparecida, o que foi deferido (fls. 230 destes autos).
A FESP requer novamente, em 13.01.2014 (fls. 233
destes autos), a suspensão da execução fiscal por 01 (um) ano, o que foi
deferido (fls. 234 destes autos).
A FESP requer, em 10.04.2015 (fls. 237 destes autos), que
fossem apensados os processos no 0001979-61.2003.8.26.0076 e no
0005941-83.2010.8.26.0032, entre as mesmas partes e na mesma fase
processual aos presentes autos, bem como seja expedida carta precatória para
penhora e avaliação da parte ideal do imóvel de matrícula no 303, registrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 14/34
no CRI de Buritama/SP em nome da executada Roseli Aparecida Fernandes
Castilho, o que foi deferido (fls. 262 e 265 destes autos).
Após seguidas manifestações do juízo e da FESP quanto á
realização de penhora e avaliação da parte ideal do imóvel de matrícula no
303, registrado no CRI de Buritama/SP em nome da executada Roseli
Aparecida Fernandes Castilho, novamente, a FESP se manifesta em
15.12.2017, (fls. 350 destes autos) informando que depreende-se dos autos
que a carta precatória não havia sido distribuída, motivo pelo qual requer que
as intimações se façam por meio de carta com aviso de recebimento, o que foi
deferido (fls. 352 destes autos).
A FESP requer, em 02.05.2018 (fls. 357 destes autos), que
seja realizada consulta ao INFOJUD e ao BACENJUD para localização dos
atuais endereços das executadas, a fim de promover, oportunamente, as suas
intimações, o que foi deferido (fls. 361 destes autos).
As executadas propuseram os presentes embargos à
execução fiscal (redirecionada às sócias) em 12.11.2018, alegando a
ocorrência da prescrição intercorrente.
No entanto, como se observa do acima narrado, reputo
que não houve inércia da exequente apta a configurar prescrição
intercorrente em relação à empresa executada. Ademais, no caso
concreto, não se encontram presentes as situações tratadas no REsp no
1.340.553/RS, julgado sob o trâmite de recursos repetitivos, do art. 1036
e ss. do CPC/2015, no C. Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 15/34
Cumpre salientar que a jurisprudência dos Tribunais
Superiores exige a inércia do credor para caracterização da prescrição
intercorrente.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
refletido no Recurso Especial de no 1102431/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux,
julgado em 09.12.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso
de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da
prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a
prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema
tributário.
2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é
consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho
judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no
Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/04/2008, DJe 08/05/2008)
3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de
que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos
mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 16/34
fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em
19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a
citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O
mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em
12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça
logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço
constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que
foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em
apenso.
Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por
edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...)
No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor
ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois,
como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de
dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação,
já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...)
Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente
os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8o,
inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação
pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço
indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça,
à fl. 08, verso dos autos da execução."
4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos
processuais implica indispensável reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do
recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à
instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos
termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp
1102431)
Com efeito, cito, a título de exemplo, outros julgados em
que se adotou o posicionamento de que a prescrição intercorrente somente se
dá com o decurso do tempo associado à inércia do credor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 17/34
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
07/STJ.
1.
O
conflito
caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de
determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da
prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a
prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema
tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso
de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica
quando a demora na citação do executado decorre unicamente do
aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes:
AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem
fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no
processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça,
verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso,
constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo
sido o despacho liminar determinando a citação do executado
proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação
do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se
vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a
diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e
ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado,
como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a
citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em
04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos,
todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006
não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os
autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que
fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que
afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que
a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo
232 do Código Processual Civil e do art. 8o, inciso IV, da Lei
6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito,
por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor,
conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos
autos da execução." 4. A verificação de responsabilidade pela demora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 18/34
na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na
estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5.
Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à
instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos
termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, §5o, DO
CPC. CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7
DO STJ. 1. A configuração da prescrição intercorrente não se faz
apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data
da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da
Fazenda exequente. 2. A Primeira Seção desta Corte também já se
pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da
pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência
da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação
do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n.
1102431 / RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do
CPC). Tal entendimento, mutatis mutandis, também se aplica na
presente lide. 3. A verificação acerca da inércia da Fazenda Pública
implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial,
ante o disposto na Súmula 07/STJ. 4. Esta Corte firmou entendimento
que o regime do § 4o do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige a prévia
oitiva da Fazenda Pública, somente se aplica às hipóteses de
prescrição intercorrente nele indicadas, a saber: a prescrição
intercorrente contra a Fazenda Pública na execução fiscal arquivada
com base no § 2o do mesmo artigo, quando não localizado o devedor
ou não encontrados bens penhoráveis. Nos demais casos, a
prescrição, a favor ou contra a Fazenda Pública, pode ser decretada
de ofício com base no art. 219, § 5o, do CPC. 5. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp
1222444/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 25/04/2012)
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSO
CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CONTRIBUIÇÕES.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA, SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, FUNDADO EM VÍCIO DA CDA.
REPROPOSITURA
DA
AÇÃO.

PRAZO
PRESCRICIONAL
INTERROMPIDO
PELA
CITAÇÃO
VÁLIDA
ANTERIOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 19/34
PRECEDENTES. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR
DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO
INOCORRENTE. 1. A constituição definitiva do crédito tributário,
sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional de
cinco anos para o Fisco cobrar judicialmente o crédito tributário. 2.
A redação atual do parágrafo único, do artigo 174, somente arrola,
como marcos interruptivos da prescrição, o despacho ordenador da
citação do devedor em execução fiscal, o protesto judicial, qualquer
ato judicial que constitua em mora o devedor e qualquer ato
inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento
do débito pelo devedor. Todavia, impende assinalar que o prazo
prescricional do direito de o Fisco cobrar o crédito tributário finda-
se se não houver o exercício do direito de ação no lapso quinquenal.
3. O surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe o decurso
do intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular
do direito de ação pelo seu não-exercício, desde que inexistente fato
ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou
interruptiva do curso prescricional. 4. A doutrina abalizada sustenta
que, in verbis: “ Ao interpretar o § 2o, do art. 8o, da Lei 6.830/80,
que prescreve um termo consumativo, podemos considerar o
'interrompe a prescrição' como 'faz cessar definitivamente' ou 'faz
cessar temporariamente, reiniciando-se posteriormente'. Sendo assim,
esse dispositivo serve como base empírica para definir o dies ad
quem, ou termo final, da regra da prescrição, que é a propositura da
ação, bem como o dies a quo, ou termo inicial, que irá instaurar novo
prazo de prescrição no caso de coisa julgada formal, propiciando a
formação de ulterior processo, pois não haveria sentido em se cogitar
de perda do direito de ação no curso do processo que decorre fáctica
e logicamente do exercício dessa ação. CARVALHO SANTOS,
explicando os casos convencionais de interrupção da prescrição,
aduz que: 'Quando a interrupção é operada pela citação inicial da
demanda, o mesmo (encerramento do prazo inicial e fixação de novo
prazo) não se sucede. Porque o prazo da prescrição anteriormente
decorrido é inutilizado com a citação, mas deste momento da citação
não começa a correr novo prazo. Verifica-se um interregno, dentro do
qual o novo prazo não começa a correr. Somente com o último termo
da demanda ou quando esta tiver fim é que começa a correr prazo
para a prescrição'. Assim, o despacho do juiz ordenando a citação
tem a finalidade de reconhecer juridicamente que, com a propositura
da ação, se operou o termo consumativo da prescrição,
interrompendo-se o seu curso. Ao mesmo tempo, esse ato incide e
realiza a hipótese da regra de reinício do prazo de prescrição do
direito do fisco, estipulando o final do processo como novo prazo
para o eventual exercício do direito de ação, e.g., no caso de suceder
a coisa julgada formal." (Eurico Marco Diniz de Santi, In Decadência
e Prescrição no Direito Tributário, 3a ed., Ed. Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 232/233) 5. A citação válida em processo extinto,
sem julgamento do mérito, excepcionando-se as causas de inação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 20/34
autor, interrompe a prescrição. (Precedentes: REsp 729.149/MG,
PRIMEIRA TURMA, DJ 06/06/2005; REsp 59.212/MG, QUARTA
TURMA, DJ 01/07/1999; REsp 47.790/SP, QUARTA TURMA, DJ
27/06/1994). 6. No mesmo sentir, a doutrina traz quanto ao recomeço
da contagem do prazo, in verbis: "Embora, em tese, pudesse
recomeçar o prazo prescricional assim que ocorrida a hipótese de
interrupção, o início da recontagem ficará impedido enquanto não se
verificar requisito indispensável para o seu curso, que é a inércia do
credor. Assim, se efetuada a citação, o credor nada mais solicitar e a
execução não tiver curso em razão da sua omissão, o prazo terá
recomeçado. Entretanto, se, efetuada a citação, for promovido o
prosseguimento da execução pelo credor, com a penhora de bens,
realização de leilão etc, durante tal período não há que se falar em
curso do prazo prescricional. Só terá ensejo o reinício da contagem
quando quedar inerte o exequente." (Leandro Paulsen, in Direito
Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 8a ed., Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2006,
págs. 1.284/1.285) 7. Destarte, o prazo prescricional, interrompido
pela citação válida, somente reinicia o seu curso após o trânsito em
julgado do processo extinto sem julgamento do mérito. Tanto que, se
assim não o fosse, a segunda ação também seria extinta por força da
litispendência. (Precedentes: REsp 934.736/RS, PRIMEIRA TURMA,
DJ 01/12/2008; REsp 865.266/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ
05/11/2007; EDcl no REsp 511.121/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/05/2005). 8. A lição de Cândido Rangel Dinamarco
traz, in verbis: "423. Reinício da fluência do prazo prescricional.
Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça
a fluir logo em seguida, como ocorre nso demais casos de interrupção
da prescrição. A citação é uma causa interruptiva diferenciada:
segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição interrompida
por ela só se reinicia depois do último ato do processo para
interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no momento
indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso
permanece impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo
extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só se
configuram quando a longa paralização do processo é fruto exclusivo
da desídia do demandante). Tendo fim a litispendência pela extinção
do processo, o prazo recomeça - e, como é natural às interrupções de
prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo
passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia
em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no novo
prazo prescricional. Obviamente, se o processo terminar com a plena
satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela
sentença, execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se
reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma ação
ainda resta pro exercer em relação a ele. (in "Instituições de Direito
Processual Civil". vol. II, 3aed., 2002, Malheiros, p. 89) 9. In casu,
ocorrido o trânsito em julgado da sentença da primeira ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 21/34
executiva proposta contra a recorrente, que foi extinta, sem
julgamento do mérito, em 12.07.2002 (fl. 324/STJ ou 284/TRF), e a
segunda demanda, lastreada no mesmo lançamento, ajuizada em
07.07.2003, não foi o crédito tributário atingido pela prescrição
quinquenal. 10. Recurso Especial provido. (REsp 1165458/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010,
DJe 29/06/2010)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. ENTENDIMENTOS
ADOTADOS EM RECURSOS SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C, DO CPC. 1. A Primeira Seção desta Corte, quando do
julgamento do REsp n. 999.901/RS, consolidou entendimento, em sede
de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no
sentido de que, não sendo encontrado o devedor, a citação por edital
tem o condão de interromper o lapso prescricional, nos termos do art.
8o, III, da Lei n. 6.830/80. 2. A configuração da prescrição
intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso
quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também
deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não
se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período
decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do
devedor. A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou
sobre o tempo em questão, entendendo que "a perda da pretensão
executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da
inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação
do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n.
1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do
CPC). Tal entendimento, mutatis mutandis, também se aplica na
presente lide. 3. Tendo em vista que a agravante expressamente
aceitou o entendimento desta Corte quanto à possibilidade de
interrupção da prescrição pela citação por edital e que a pretendida
aplicação do art. 40 da Lei n. 6.830/80 - prescrição intercorrente - foi
formulada antes do julgamento do recurso representativo da
controvérsia, deixo de aplica a multa prevista no § 2o do art. 557 do
CPC. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 826.136/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
IMPULSÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE
CREDORA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL
AO CREDOR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. I - Em sede de
execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 22/34
anos, não é causa suficiente para deflagrar a prescrição
intercorrente, se para à paralisação do processo de execução não
concorre o credor com culpa. Assim, se a estagnação do feito decorre
da suspensão da execução determinada pelo próprio juiz em face do
ajuizamento de anulatórias de débito fiscal a serem julgadas, em
conjunto, com os embargos do devedor opostos, em razão da conexão
havida entre elas, não é possível reconhecer a prescrição
intercorrente, ainda que transcorrido o qüinqüídio legal. II - Recurso
Especial provido. (REsp 242.838/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2000, DJ
11/09/2000, p. 245)
EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ART.
174
DO
CTN

REDAÇÃO
ANTERIOR
À
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
COMPLEMENTAR
118/05

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO
EXECUTADO DÉBITO PRESCRITO CULPA NA DEMORA DA
CITAÇÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ
sempre foi no sentido de que, em execução fiscal, somente a citação
pessoal interrompe a prescrição, devendo prevalecer o disposto no
artigo 174 do CTN sobre o artigo 8o, § 2o, da Lei n. 6.830/80. 2.
Conforme noticiado no acórdão recorrido, desde a data do
ajuizamento do executivo fiscal, 10.10.2001, até a data de 5.7.2007,
em decorrência de sua inércia, o recorrente não promoveu atos e
diligências suficientes à realização da citação, o que demonstra o
desinteresse no prosseguimento da ação e a ocorrência da
prescrição intercorrente, pois passados mais de cinco anos, nos
termos do artigo 174 do CTN. 3. Aferir se a demora para proceder à
citação foi decorrente da morosidade do Poder Judiciário, como
pretende o recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do
óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp
1065783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 28/11/2008)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESÍDIA NO
ANDAMENTO
DO
FEITO
NÃO
ATRIBUÍVEL
AO
EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NÃO
CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA
PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA.
1. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo em que o
feito ficou paralisado na instância ordinária, a despeito dos pedidos
de retomada de seu curso pela parte credora. Ausente, ademais,
intimação pessoal do credor para promover atos processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 23/34
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao
qual se nega provimento. (STJ - EDcl no REsp 1186857 /MA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2010/0056098-3 Rel. Min. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Jul. 28/04/2015)”.
EMENTA: [...] PRECEDENTES DO STJ E DO STF. I Em sede de
execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco
anos, não é causa suficiente para deflagrar a prescrição
intercorrente, se para à paralisação do processo de execução não
concorre o credor com culpa. Assim, se a estagnação do feito decorre
da suspensão da execução determinada pelo próprio juiz em face do
ajuizamento de anulatórias de débito fiscal a serem julgadas, em
conjunto, com os embargos do devedor opostos, em razão da conexão
havida entre elas, não é possível reconhecer a prescrição
intercorrente, ainda que transcorrido o quinquênio legal. II Recurso
Especial provido. (grifo nosso) (STJ, REsp no 242.838/PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2000, DJ 11/09/2000)
Essa também é a posição adotada por esse E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em situações análogas à aqui apreciada,
podendo ser citado, a título de exemplo, o seguinte julgado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MENSALIDADES
DA
GRADUAÇÃO EXERCÍCIOS DE 2003 e 2004 MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal
quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição
"normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da
execução, ficando inerte. Esse efetivo andamento deve consistir em
atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de
seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorra. Caso a
paralisação se dê por causa não reputável à responsabilidade da
Fazenda, a prescrição intercorrente não ocorre. O prazo dessa
prescrição é mencionado na Súmula 314 do Superior Tribunal de
Justiça No caso, entre a data da distribuição da execução fiscal
(11/05/2006) e a citação do executado por edital (24/04/2013) o feito
não ficou paralisado por mais de cinco anos, pois o exequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 24/34
promoveu diligências para a localização do devedor, bem como a
sua citação, restando infrutíferas. Prescrição intercorrente não
caracterizada Inércia do Exequente não configurada Decisão
mantida
Recurso desprovido. (Relator(a): Eurípedes Faim;
Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 07/06/2016; Data de registro:
09/06/2016)
Em resumo, não está configurada a prescrição do crédito
executado por não restar configurada a inércia do exequente na busca da
executada e de seus bens. Os autos não permaneceram sem andamento por
desídia atribuível ao exequente, como exige o instituto da prescrição
intercorrente.
Da mesma forma, quando ao redirecionamento da
execução e inclusão das sócias da empresa executada ao polo passivo da
demanda, também não há que se falar na ocorrência de prescrição
intercorrente.
A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) permite o
ajuizamento de execuções fiscais contra o responsável legal por dívidas,
tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado,
cuja responsabilidade é solidária, conforme se observa pelo art. 4o, inciso V e
§1o, dessa lei:
“Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
(...)
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não,
de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e
(...)
§ 1o - Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o
liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência,
concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 25/34
credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública,
alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados,
respondem, solidariamente, pelo valor desses bens. (negritei)
O Código Tributário Nacional, a seu turno, também
considera como sujeito passivo da obrigação tributária aquele que, mesmo
não sendo contribuinte, tenha obrigação que decorra de disposição expressa
de lei (art. 121, parágrafo único, inciso II).
Por sua vez, dos arts. 134 e 135 do mesmo diploma legal,
extrai-se a responsabilidade dos sócios, diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado, principalmente pelo que consta do art.
134, VII, e 135, I e III:
“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas
omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados
ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos
por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida
ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos
tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles,
em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 26/34
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. (negritei)
Assim, os sócios, bem como os diretores, os gerentes ou os
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, podem, em princípio,
ser considerados responsáveis pelos débitos oriundos das obrigações
tributárias da pessoa jurídica quando agirem com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto.
A questão trazida no caso em apreço, entretanto, é se houve
prescrição, inclusive para o redirecionamento da execução fiscal em face das
sócias da empresa executada.
Quanto a este tema específico, cabe esclarecer que em
12.12.2019, foi publicado o acórdão do REsp no 1.201.993/SP, julgado
sob o trâmite de recursos repetitivos (Tema 444), do art. 1036 e ss. do
CPC/2015, no C. Superior Tribunal de Justiça, para uniformização do
entendimento sobre a prescrição para o redirecionamento da Execução
Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica.
Assim sendo, consoante o v. acórdão de relatoria do Exmo.
Ministro HERMAN BENJAMIM, cuja ementa ora transcrevo, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C
DO CPC/1973 ART. 1.036 DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ
8/2008).
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
TERMO
INICIAL DA
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING
RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 27/34
CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO
DA PRESCRIÇÃO.
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar
Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da
constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação
da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito
tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a
dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo
prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação
da pessoa jurídica.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444):
"prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo
de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica".
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL
3. Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o
eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da
prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese em
que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no acórdão
do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica. Destaca-se,
como premissa lógica, a precisa manifestação do eminente Ministro
Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros pessoalmente
responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não participantes do
processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar o polo
passivo da execução, não para responder por débitos próprios, mas
sim por débitos constituídos em desfavor da empresa contribuinte".
4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo,
que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso
repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e
sugestões apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram
nos sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista
em alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre
congruentes entre si ou com o objeto da pretensão recursal.
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO
5. Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou
especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O
Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da
prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas
ao devedor original da obrigação tributária.
6. Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo
consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é
imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980,
em sua redação original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do
CTN, definiu que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 28/34
interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários (art.
125, III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do
CTN deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do
aludido ato processual
(citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção:
AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de
7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag 1.159.990/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no REsp
1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp
734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda
Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel. Ministro
Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009.
7. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito
Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na
aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir situações
jurídicas que, por possuírem características peculiares, afastam a
exegese tradicional, de modo a preservar a integridade e a eficácia
do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou precisamente
hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no art.
135, III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular),
ocorreu após a citação da pessoa jurídica, modificando para
momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg no REsp
1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe
28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, DJe 27.10.2010.
8. Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das
características que definem e assim individualizam o instituto da
prescrição, quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma
pretensão exercível, e a cumulação do requisito objetivo (transcurso
de prazo definido em lei) com o subjetivo (inércia da parte
interessada).
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO
EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU
ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA
9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início
ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto
em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da
empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da
prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar
(distinguishing).
10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da
questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da
empresa constitui o termo a quo da prescrição para o
redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 29/34
ilícitos que não a dissolução irregular da empresa com efeito, se a
citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse
momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da
prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução
irregular).
11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao
encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a
empresa estabelecida no local informado como seu domicílio
tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de
prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da
Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente").
12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para
o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à
citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da
diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação
original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do
despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela
redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei
Complementar 118/2005.
13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para
redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular
depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não
pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa,
mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do
CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda
Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a
Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração
de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do
patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou
seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para
redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é
incumbência da Fazenda Pública.
Depreendem-se, portanto, que foram firmadas as seguintes
teses consoante quadro de recursos repetitivos, extraído do julgamento do
RESP acima apontado, como se verifica junto ao 'site' do Colendo STJ, na
internet
(http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsult
a=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1201993)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 30/34
:
Tema 444:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco
anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável
quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional
quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez
que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação),
pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp
1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos
de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo
prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a
empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos
do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à
execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de
fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de
dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da
empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas
atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da
cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 31/34
(grifei)
Isto posto, o ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, no presente caso
concreto, é a dissociação irregular da empresa executada.
Quanto à referida dissolução irregular da sociedade, o STJ
editou a Súmula no 435, que dispõe que “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Este segundo entendimento defendido
pelo STJ pode ser exemplificado pelo aresto que segue:
“EXECUÇÃO FISCAL
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
EMPRESA MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO "ACTIO NATA".
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo inicial da
prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito,
consagração do princípio universal da actio nata.
2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamento
só se tornou possível a partir da dissolução irregular da empresa
executada.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1100907/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 18/09/2009).
A dissolução irregular da empresa dá-se nas hipóteses em
que o sócio, o representante ou o gerente deixa de cumprir as formalidades
legais exigidas para o caso de extinção do empreendimento, em especial
aquelas atinentes ao registro empresarial. Não se olvide que é obrigação do
sócio-gerente manter atualizados os registros relativos à sua empresa, nos
termos dos arts. 1.150 e 1.151 do Código Civil de 2002.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 32/34
Para corroborar com isso, a Lei dos Registros Mercantis
(Lei Federal no 8.934/94), dispõe que:
“Art. 2o Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades
mercantis serão arquivados no Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins, independentemente de seu objeto, salvo
as exceções previstas em lei.
(...)
Art. 32. O registro compreende:
(...)
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e
extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e
cooperativas;
(...)
Dessa forma, nos termos da lei, os gestores das empresas
devem manter atualizados os cadastros empresariais, incluindo os atos
relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente,
referentes à dissolução da sociedade. O descumprimento desses encargos por
parte dos sócios-gerentes corresponde à infração da lei e, portanto,
responsabilidade tributária nos termos do art. 135, III, do CTN.
No caso em tela, tendo-se em vista o entendimento adotado
pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.201.993/SP, julgado sob o trâmite
de recursos repetitivos (tema 444), verifica-se que não ocorreu a prescrição
com relação à inclusão das sócias da pessoa jurídica.
Com efeito, consta nos autos, às fls. 122/126, documentos
do Ofício do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bilac, datados de
21.12.2009, informando que não constavam registros e/ou matrículas de
imóveis em nome da empresa executada, ratificada por certidão de breve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 33/34
relato expedida pela JUCESP, às fls. 135/139 destes autos, e a Fazenda
exequente efetivou pedido de prosseguimento da execução contra as sócias,
considerando a dissolução irregular da empresa e o rompimento do PPI, em
petição de 18.08.2011 (fls. 169 destes autos).
Assim, não houve ocorrência do prazo prescricional para
redirecionamento às sócias da empresa executada.
Da mesma forma, ainda que assim não o fosse, como acima
demonstrado, de acordo com o entendimento adotado pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 1.201.993/SP, julgado sob o trâmite de recursos
repetitivos, para a ocorrência da prescrição do redirecionamento da execução
fiscal em relação aos sócios da empresa executada , faz-se necessário não
apenas a ocorrência do prazo prescricional. mas também que seja
demonstrada, em qualquer hipótese, a inércia da Fazenda Pública, o que
igualmente não ocorreu no presente caso concreto, como fartamente
evidenciado nos autos da execução fiscal.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso da FESP, para
reformar a r. sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os presentes
embargos à execução, devendo ser dado regular prosseguimento à
execução fiscal em relação à empresa e às sócias.
Tendo em vista a inversão do julgado, as embargantes
deverão, ainda, arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001060-30.2018.8.26.0076 - Bilac - VOTO No 34/34
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
reexame necessário e DOU PROVIMENTO ao apelo do Estado, reformando-
se integralmente a r. sentença que havia julgado procedentes os presentes
embargos à execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em
relação à empresa executada e aos sócios, nos termos acima indicados,
devendo, em consequência, haver o prosseguimento da execução quanto à
empresa e aos sócios.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA